Tribunal: TJSP
Processo: 1008409-96.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE APARELHADA EM OBRIGAÇÃO DE NATUREZA CONDOMINIAL. CITAÇÃO PELO CORREIO DE PESSOA JURÍDICA. MISSIVA ENTREGUE NA PORTARIA DO CONDOMÍNIO. JUNTADA DE PROVA DECUMENTAL DE TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO. NULIDADE CONHECIDA. PROSSEGUIMENTO DOS EMBARGOS APRESENTADOS.
1. Possível constatar a partir dos documentos entranhados aos autos que a embargante

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE APARELHADA EM OBRIGAÇÃO DE NATUREZA CONDOMINIAL. CITAÇÃO PELO CORREIO DE PESSOA JURÍDICA. MISSIVA ENTREGUE NA PORTARIA DO CONDOMÍNIO. JUNTADA DE PROVA DECUMENTAL DE TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO. NULIDADE CONHECIDA. PROSSEGUIMENTO DOS EMBARGOS APRESENTADOS.
1. Possível constatar a partir dos documentos entranhados aos autos que a embargante atua no ramo de incorporação imobiliária, não mantendo sede ou filial estabelecida na unidade condominial que deu causa à execução. Por outro lado, há prova documental corroborando a afirmação de que que não exercia a posse direta da referida unidade, ocupada por terceiro.
2. Forçoso, pois, concluir que a citação é nula, sendo caso de reconhecer o vício como forma de franquear acesso da executada à defesa por meio dos embargos do devedor (art. 282, CPC).
3. Com a ressalva de que a responsabilidade da apelante pelas despesas condominiais é tema em aberto, a depender da conjugação da hipótese concreta aos parâmetros fixados pelo e. STJ em sede de recurso especial repetitivo , não se pode admitir que um dos atos mais importantes do processo seja levado a efeito de forma temerária, impedindo direito de acesso a uma ordem jurisdicional justa.
4. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008409-
96.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante IPOMOEA
EMPREENDIMENTOS
S/A,
é
apelado
CONDOMÍNIO
OSASCO
PRIME
BOULEVARD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para reconhecer o vício de citação e, diante disso, a
tempestividade dos embargos do devedor, que devem prosseguir até seus ulteriores
termos.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008409-96.2020.8.26.0405 -Voto no
2
Apelação Cível no 1008409-96.2020.8.26.0405
Apelante(s): IPOMOEA EMPREENDIMENTOS S/A
Apelado(s): CONDOMÍNIO OSASCO PRIME BOULEVARD
Comarca: OSASCO - 6a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Renata Soubhie Nogueira Borio
V O T O No 49.390
CIVIL.
PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO
CONTRA
DEVEDOR SOLVENTE APARELHADA EM OBRIGAÇÃO
DE
NATUREZA
CONDOMINIAL.
CITAÇÃO
PELO
CORREIO DE PESSOA JURÍDICA. MISSIVA ENTREGUE
NA PORTARIA DO CONDOMÍNIO. JUNTADA DE PROVA
DECUMENTAL DE TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO.
NULIDADE
CONHECIDA.
PROSSEGUIMENTO
DOS
EMBARGOS APRESENTADOS.
1. Possível constatar a partir dos documentos entranhados aos
autos que a embargante atua no ramo de incorporação
imobiliária, não mantendo sede ou filial estabelecida na
unidade condominial que deu causa à execução. Por outro lado,
há prova documental corroborando a afirmação de que que não
exercia a posse direta da referida unidade, ocupada por
terceiro.
2. Forçoso, pois, concluir que a citação é nula, sendo caso de
reconhecer o vício como forma de franquear acesso da
executada à defesa por meio dos embargos do devedor (art.
282, CPC).
3. Com a ressalva de que a responsabilidade da apelante pelas
despesas condominiais é tema em aberto, a depender da
conjugação da hipótese concreta aos parâmetros fixados pelo e.
STJ em sede de recurso especial repetitivo , não se pode
admitir que um dos atos mais importantes do processo seja
levado a efeito de forma temerária, impedindo direito de acesso
a uma ordem jurisdicional justa.
4. Recurso provido.
1. Trata-se de embargos promovidos por IPOMOEA
EMPREENDIMENTOS S/A à execução que lhe promove CONDOMÍNIO
OSASCO PRIME BOULEVARD, rejeitados liminarmente na forma do art. 918,
I, CPC pela r. sentença de fls. 44/45, cujo relatório se adota, condenada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008409-96.2020.8.26.0405 -Voto no
3
embargante ao pagamento das despesas processuais e verba honorária
sucumbencial arbitrada em 10% sobreo valor do débito.
Inconformada, apela a embargante. Alega que “a citação
de fl. 53 dos autos da execução é nula, dado que foi encaminhada ao
endereço do imóvel que deu origem à cobrança das cotas”. Destarte, por se
tratar de pessoa jurídica “jamais poderia estabelecer-se em imóvel reservado
exclusivamente à moradia, sendo certo que nunca teve sede na Avenida dos
Autonomistas, 896, em Osasco”. Além disso, “a citação foi recebida pelo
porteiro do prédio e jamais foi entregue à embargante, sendo flagrante a
nulidade”.
Processado o recurso sem preparo, houve recolhimento
na forma do art. 1007, §4o, CPC (fls. 72/79) e com contrarrazões (fls. 59/64).
É o relatório.
2. Verifica-se da petição inicial que a embargante é
executada por dívida condominial e foi citada por missiva endereçada à
unidade autônoma por ela titularizada mediante entrega na portaria do edifício.
Nos embargos, não conhecidos por intempestividade,
alega a executada/embargante não ser responsável pelo pagamento dos
encargos condominiais, pois posteriores à transferência da posse e domínio do
bem. Bate-se, ainda, pela nulidade da citação pelo correio, pois não
endereçada a missiva para a sua sede.
Tecidas as ponderações necessárias à compreensão da
controvérsia, possível constatar a partir dos documentos entranhados aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008409-96.2020.8.26.0405 -Voto no
4
autos que a embargante atua no ramo de incorporação imobiliária, não
mantendo sede ou filial estabelecida na unidade condominial que deu causa à
execução (fls. 55/56). Por outro lado, há prova documental de corroborando a
afirmação de que que não exercia a posse direta da referida unidade, ocupada
por terceiro (fls. 33/41).
Forçoso, pois, concluir que a citação é nula, sendo caso
de reconhecer o vício como forma de franquear acesso da executada à defesa
por meio dos embargos do devedor (art. 282, CPC).

Com efeito, a citação (art. 238, CPC) “é o ato pelo qual
são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação
processual”. Será pessoal (Art. 242), preferencialmente pelo correio (art. 247),
com as seguintes ressalvas: a) no caso de pessoa jurídica, “será válida a
entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de
administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de
correspondências” (art. 247, §2o); b) “nos condomínios edilícios ou nos
loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a
funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que,
entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as
penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente” (art. 247,
§4o, CPC).
Ressalte-se que a teoria da aparência não se aplica ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008409-96.2020.8.26.0405 -Voto no
5
caso, pois, como salientado por Fernando Gajardoni1, para tanto, necessário
que a embargante mantivesse estabelecimento empresarial no local.
Por outro lado, ainda o art. 248, §§ 2o e 4o, CPC,
permitam concluir pela possibilidade de a pessoa jurídica ser citada mediante
missiva entregue na portaria de edifício, por certo é que, para tanto, necessário
que se encontre em atividade no local, daí a nulidade absoluta (art. 280, CPC)
passível de conhecimento em qualquer fase ou grau de jurisdição.
Com a ressalva de que a responsabilidade da apelante
pelas despesas condominiais é tema em aberto, a depender da conjugação da
hipótese concreta aos parâmetros fixados pelo e. STJ em sede de recurso
especial repetitivo2, não se pode admitir que um dos atos mais importantes do
processo seja levado a efeito de forma temerária, impedindo direito de acesso
a uma ordem jurisdicional justa.
1 A pessoa jurídica deve ser citada, em regra, por meio de seus presentantes com poderes de
administração ou de gerência geral, indicados em seu estatuto ou contrato social. Entretanto, tem sido
admitido pela jurisprudência que o ato citatório seja realizado na pessoa de qualquer funcionário que se
apresente como seu presentante, na sede ou no estabelecimento da empresa, sem manifestar oposição
ao recebimento da citação, por aplicação da chamada teoria da aparência. Na rotina das grandes
empresas, é muito difícil ao carteiro ter acesso às pessoas que possuem poderes de administração ou
gerência geral e, por essa razão, o CPC/2015 prevê a possibilidade de a citação postal da pessoa
jurídica ser realizada por meio do funcionário responsável pelo recebimento das correspondências
(artigo 248, § 2.o), reproduzindo orientação que já se encontrava no artigo 18, II, da Lei n.o 9.099/1995
para os Juizados Especiais. Tratando-se de pessoa jurídica estrangeira, o gerente, representante ou
administrador de filial, agência ou sucursal instalada no Brasil presume-se autorizado a receber citação
em qualquer processo (artigo 75, § 3.o).Teoria geral do processo: comentários ao CPC 2015: parte geral
/ São Paulo: MÉTODO, 2018.
2 REsp 1345331 / RS Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO DJe 20/04/2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008409-96.2020.8.26.0405 -Voto no
6
Considerando o fato de que o único prejuízo alegado pelo
embargante é o de lhe ter sido impedido o direito de se opor à execução
mediante embargos, resta que, anulada a sentença de rejeição liminar, deve
prosseguir até seus ulteriores termos (art. 282, CPC), não sendo caso de
enfrentar demais teses por ausência de contraditório sobre a matéria fática, até
porque sequer controvertida mediante oportunização de respostas por parte do
condomínio.
3. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
reconhecer o vício de citação e, diante disso, a tempestividade dos
embargos do devedor, que devem prosseguir até seus ulteriores termos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator